Tribunal: TCU
Processo: 044.155/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de pensões civis, emitidos pelo Ministério das Minas e Energia, submetidos a este Tribunal fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 259 e 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar legais e autorizar o registro dos atos de concessão de pensões civis instituídas Odilon Pereira do Amaral (peça 5; beneficiária: Conceição de Oliveira), José Inácio da Costa (peça 7; beneficiárias: Maria Amalia dos Santos Costa e Terezinha Nunes de Oliveira) e Alonso Morais da Silva (peça 3; beneficiária: Maria do Amparo Moura), 9.2. considerar ilegais os atos das pensões civis instituídas por Clodoaldo Batista de Souza (peça 4; beneficiária: Maria Gomes de Souza) e Wellington Dantas Albuquerque (peça 6; beneficiária: Maria Raquel Teixeira Albuquerque), negando-lhes registro, tendo vista que as concessões foram expedidas com base no art. 40, §7o, da Constituição Federal (proventos sem paridade), quando o fundamento aplicável a ambos os casos é definido no art. 6o-A, parágrafo único, da Emenda Constitucional 41/2003, incluído pela Emenda Constitucional 70/2012 (regime de paridade); 9.3. nos termos da Súmula-TCU 106, dispensar o ressarcimento das quantias recebidas de boa-fé que eventualmente tenham excedido os proventos do regime de paridade; 9.4. determinar ao Ministério de Minas e Energia que: 9.4.1. faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes das eventuais parcelas de proventos excedentes à prevista no regime de paridade, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. emita novos atos de pensões civis em favor das beneficiárias indicadas no subitem 9.2 deste Acórdão, livres da irregularidade apontada, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.4.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes das datas em que as interessadas indicadas no subitem 9.2 tomaram conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.